Tribunal: TJPA
Processo: 0004611-36.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004611-36.2014.8.14.0035

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA ROSANA CANTUARIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Comprovada a existência de união estável entre a apelada e o falecido segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em razão de provas, é devido o pagamento de pensão por morte.

Em relação aos honorários que a representação dos apelados se dá por advogado privado, conforme procuração assinada em 3 de outubro de 2011, conforme ID Num. 5967154 - Pág. 7.

Por outro lado, entendo que merece reforma a condenação do IGEPREV em custas judiciais, devido a ser isenta, nos termos da Lei Estadual no 8.328/15.

Recurso conhecido, provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
MARIA ROSANA CANTUARIO SANTOS E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da ação previdenciária para concessão de pensão por morte ajuizada por Maria Santos, julgou procedentes os pedidos.

Maria Rosana e filhos ajuizaram ação pleiteando a pensão por morte de Antonio Azevedo, falecido em 22/08/2009 contra o IGEPREV, aduzindo que são dependentes do de cujus.

Relataram que ingressaram com pedido administrativo nº 2009/374769, instruindo o pedido com documentos pessoais que comprovam o vínculo, entre os quais certidão de nascimento e, sentença declaratória de união estável, porém, não obtiveram sucesso.

Ao receber a ação, o juízo concedeu a liminar requerida (ID Num. 5967146) determinando que a pensão fosse dividida entre os autores, sendo 50% (cinquenta por cento) para a requerente Maria Rosana Cantuário e os demais 50% (cinquenta por cento), dividido por igual entre os demais requerentes.

Contestação do IGEPREV (ID Num. 5967146 - Pág. 11 a 18 e Num. 5967147 - Pág. 1 a 10) aduzindo que a ação não merece prosperar, arguindo para tanto: 1- ausência dos requisitos legais da tutela antecipada, 2- separação dos poderes o que impede aos magistrados agirem como legisladores, 3- ausência de direito à pensão previdenciária da requerente Maria Rosa Cantuário, pois faltou comprovação de autenticidade da Declaração de Convivência.

Parecer Ministerial (ID Num. 5967222 - Pág. 3 e 4), opinando pela procedência da ação.

Sobreveio sentença (ID Num. 5967223), julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos, pelo que condeno o INSS:

1) a pagar aos autores MARIA ROSANA CANTUÁRIO SANTOS, DAVI GIOVANI SANTOS AZEVEDO, ALEX ANTONIO SANTOS AZEVEDO, CASSIO RIO SANTOS AZEVEDO E ANNE JAQUELINE SANTOS AZEVEDO a pensão decorrente da morte de ANTONIO AZEVEDO, com efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo, 08/10/2009; e

2) no pagamento das parcelas vencidas desde aquela data até a data da efetiva implantaço do benefício com correço monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, estes à taxa de 1% ao mês, a partir da citaço válida, cujo cálculo aritmético, elaborado pelo contador até a data desta sentença, fica dela fazendo parte integrante. Determino a remessa dos autos ao contador para liquidar a sentença imediatamente, em reais.

Custas e honorários pelo INSS, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se. Arquive-se oportunamente.”

Inconformado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5967227), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da não comprovação de que os apelados comprovaram ter direito a pensão.

Além disso, requereu a reforma do julgado em relação à condenação de honorários em favor da defensoria pública e ao pagamento de custas.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 5967233), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuição dos autos, em virtude de minha prevenção nos autos, conforme ID Num. 7855893.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 7999029).

O IGEPREV interpôs recurso de agravo, contra a decisão que não recebeu o recurso no efeito suspensivo, conforme ID Num. 8460685.

Nessa condição, o 11º Procurador de Justiça Civil, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada. (ID Num. 8671454).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se é devido o recebimento de pensão por morte em virtude do falecimento do segurado, com quem convivia em união estável.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex segurada se deu em 22 de agosto de 2009, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID Num. 5967145 - Pág. 13), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar de forma robusta a união estável para a concessão da pensão requerida.

O conceito de companheiro, como sendo aquele que vive em união estável, instituto à similitude do casamento, está previsto no Código Civil, em seu art. 1.723:

"Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável."

Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que se demonstrou cabalmente o direito os apelados a pensão por Morte de Antonio Azevedo, uma vez que juntaram documentos pessoais dos apelados que comprovam o vínculo com o falecido servidor, como sentença declaratória de unio estável com a apelada Maria Rosana Cantuário Santos e certidões de nascimento dos menores Davi Giovani Santos Azevedo, Alex Antonio Santos Azevedo, Cassio Rio Santos Azevedo, Anne Jaqueline Santos Azevedo, comprovando o vínculo familiar.

Portanto, diversamente do alegado pela autarquia estadual, entendo que se comprovou a vinculação necessária para a postulação da pensão requerida.

Além disso, a apelante não trouxe qualquer elemento probatório que corroborasse com a sua alegação, apenas ilações de que não teria havido comprovação suficiente para o deferimento da pensão.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, § 5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.” (TJ-PA 00420627320148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

Já em relação aos honorários, mais uma vez não posso concordar com a apelante, vez que, alega da impossibilidade de condenar a Fazenda Pública a pagar honorários a Defensoria Pública, ocorre, todavia, que a representação dos apelados se dá por advogado privado, conforme procuração assinada em 3 de outubro de 2011, conforme ID Num. 5967154 - Pág. 7.

Por outro lado, no que concerne a condenação do ente Estatal em custas processuais, é imperioso mencionar que a Lei Estadual no 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estipula o seguinte em seu art. 40, in verbis:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;”

Sobre o tema, colaciono o entendimento já proferido por essa Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCEDENTE. DE OFÍCIO. ISENÇÃO CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (...) 5. De ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15. 6. Apelação conhecida e IMPROVIDA. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, e, de ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública à luz do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.” (TJPA - AC: 00300018320148140301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)

Logo, a sentença proferida merece reforma neste ponto, porquanto a Fazenda Pública é isenta de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas no que concerne a condenação do IGEPREV em custas judiciais,
mantendo os demais comandos sentenciais em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interposto pelo IGEPREV, no ID Num. 8460685, ante o julgamento do mérito recursal.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023